Tribunal: STF
Processo: ARE 1318256
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELANTE 1. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N° 11.343/2006). PLEITO ABSOLUTÓRIO PARA AMBOS OS CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SEGURO A ATESTAR A RESPONSABILIDADE PENAL DO ACUSADO. PALAVRA DAS TESTEMUNHAS EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. APLICAÇÃO DA BENESSE PREVISTA NO §4°, DO ARTIGO 33 DA LEI N° 11.343/2006. INADMISSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO QUE IMPEDE A CONCESSÃO DO BENEFICIO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA (TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA PREVISTA NO ARTIGO 40, V, DA LEI N° 11.343/2006). IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÍNIMO. INACOLHIMENTO. CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
    APELANTE 2. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI N° 11.343/2006). PRELIMINAR. NULIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO NA FASE EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. IMPROCEDÊNCIA. PRESCINDÍVEL A PRESENÇA DE ADVOGADO NESTE ATO. PLEITO DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO DA DEFESA. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCIPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRILE NULIDADE DAS AUDIÊNCIAS DE OITIVA DE TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO REALIZADAS POR CARTA PRECATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. DEFESA QUE TINHA CONHECIMENTO DA EXPEDIÇÃO DAS CARTAS PRECATÓRIAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU O PERDIMENTO DO VEÍCULO. INVIABILIDADE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA APÓS ALEGAÇÕES FINAIS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO PARA TODOS OS CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SEGURO A ATESTAR A RESPONSABILIDADE PENAL DO ACUSADO. PALAVRA DAS TESTEMUNHAS EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA (TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA PREVISTA NO ARTIGO 40, V, DA LEI N° 11.343/2006). IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA BENESSE PREVISTA NO §4º, DO ARTIGO 33 DA LEI N° 11.343/2006. INADMISSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO QUE IMPEDE A CONCESSÃO DO BENEFICIO. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÍNIMO. INACOLHIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES. INVABILIDADE.
    CRIME DE RECEPTACÃO (ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE DEMONSTRAM A CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos, II, LV, LVI, LVII e LXIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente